Tribunal: TCU
Processo: 037.960/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12708/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nos autos, dando-lhes quitação plena, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peças 11 e 12), à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.960/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Rasia (XXX.756.501-XX); Carlos Emilson Ferreira dos Santos (XXX.690.561-XX); Eduardo Jose Mundim (XXX.307.901-XX); Francisco Roberto de Matos Guedes (XXX.369.021-XX); Hamilton Santos Esteves Junior (XXX.566.501-XX); Jorge Martins Rodrigues de Oliveira (XXX.961.621-XX); Luiz Claudio Barbosa Castro (XXX.649.961-XX); Ricardo Prado Rodrigues (XXX.064.551-XX); Roberto Marcos Alcantara (XXX.748.721-XX); Ronaldo Wanderlam da Costa Fernandes (XXX.682.994-XX); Vilson Vargas (XXX.957.661-XX); William Augusto Ferreira Bomfim (XXX.459.821-XX); Williman Costa da Silva (XXX.801.921-XX) 1.2. Entidade: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.